Tribunal: TJDFT
Processo: 0722754-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722754-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMBERTO FONSECA SALOMAO COLACO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Vistos etc. Ao compulsar os autos, verifica-se que o agravante não recolheu o preparo, tendo em vista que pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça indeferida na origem. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda (ou da sua carteira de trabalho que demonstre estar desempregado, se for o caso), bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (completos e com movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Nessa esteira, determino a intimação da parte agravante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena do não conhecimento/provimento do seu recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator